Tribunal: STF
Processo: AR 832
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-07
Data de publicação: 1988-12-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS DA SENTENÇA RESCINDENDA. TERCEIROS NÃO
INTERESSADOS. CARÊNCIA DA AÇÃO.
NÃO HÁ INTERESSE JURÍDICO PARA PROPOR A RESCISAO DE ACÓRDÃO POR QUEM
NÃO ESTA ABRANGIDO POR SEUS EFEITOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.